Tribunal: TJPA
Processo: 0806602-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806602-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SILVIO SIMEÃO DE QUEIROZ

PROCURADOR: LEANDRO FERREIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. A decisão atacada fixou honorários sucumbenciais e determinou a atualização do cálculo da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento e, consequentemente, a sua admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, previsto nos arts. 1.003, § 5º, e 1.015 do CPC, contados a partir da intimação ocorrida em 01/04/2024, sendo intempestivo o recurso interposto em 05/06/2024.

4. O recurso, portanto, não merece ser conhecido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência sobre os prazos recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento
: “O agravo de instrumento interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis não merece ser conhecido, por intempestivo.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Agravo de Instrumento 5039105-49.2024.8.21.7000, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801632-62.2019.8.14.0045

AGRAVANTE: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SILVIO SIMEÃO DE QUEIROZ

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de cumprimento de sentença (Proc. nº 0801632-62.2019.8.14.0045) proposto por
SILVIO SIMEÃO DE QUEIROZ
, ora agravado.

Transcrevo parte pertinente da decisão agravada (
ID 111719718
dos autos de origem):

“(...) É o relatório. Decido.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, diante da ausência de relevância dos fundamentos e possibilidade de suscetibilidade do prosseguimento da execução causar dano ao executado, na forma do art. 525, § 6º do CPC.

Ademais, analisando as alegações da impugnação, não assiste razão ao Executado.

Conforme se observa do ID 53036604, o impugnante busca trazer em sede de cumprimento de sentença matérias já discutidas na fase de conhecimento de formação do título. Saliente-se que a sentença apresentada pelo Executado ao ID 53036610, tem título diverso o objeto da ação monitória que ensejou o título executivo judicial executado, conforme ID 91740116.

Por sua vez, não há que se falar em excesso de execução, vez que, não obstante o exequente tenha inicialmente apresentado manifestação requerendo bloqueio de valores com multa e honorários de 10%, esse sequer foi apreciado e utilizado para efeito de intimação, vez que já havia sido expedido mandado de intimação e pagamento ao ID 25555880 com a planilha de cálculo ao ID 17114996.

Ademais, verifico que o cálculo do exequente ao ID 17114997 se encontra em consonância com aquele determinado no título executivo, isto é: correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento da obrigação, qual seja, 23/03/1998, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, que ocorreu em 30/12/2008, parâmetros os quais foram levados em consideração no próprio cálculo do executado (53036611).

Verifica-se, nesse sentido, que a impugnação do Executado se consubstancia em alegações com evidente caráter protelatório.

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, devendo o exequente apresentar cálculo atualizado, na forma do art. 523, § 1º do CPC, no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Condeno o impugnante ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da sucumbência, nos termos do art. 85, § 1ºdo CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO

Redenção/PA, data registrada no sistema

FABRISIO LUIS RADAELLI

Juiz de Direito Substituto (...)”

Em suas razões recursais
(ID 19170257)
, a agravante RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA sustenta que a dívida representada pela nota promissória em questão já foi quitada por meio de cessão de crédito ao agravado, conforme Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Arrendamento Pecuário anexado aos autos. Alega que a dação em pagamento com a cessão de crédito extingue a obrigação, de acordo com os artigos 356 e 358 do Código Civil. Além disso, o agravante argumenta, de forma subsidiária, que há um excesso na execução. Alega que os cálculos apresentados pela parte exequente estão incorretos, especialmente no que tange à inclusão de multa e honorários. O valor original indicado no cálculo exequente foi de R$ 315.782,88, mas, segundo o agravante, após a aplicação dos parâmetros corretos estabelecidos em sentença, o valor devido deveria ser de R$ 283.079,58. Assim, requer que seja reconhecido o excesso e que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para apuração do valor devido.

Nas contrarrazões de
ID 21105580
, SILVIO SIMEÃO DE QUEIROZ, ora agravado, suscita preliminar de intempestividade, argumentando que o agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, que se iniciou em 01/04/2024 e expirou em 22/04/2024. No mérito, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que as questões levantadas pelo agravante já foram amplamente discutidas e decididas em fases anteriores do processo, estando cobertas pela coisa julgada. Além disso, refuta a alegação de excesso de execução, justificando que os cálculos apresentados foram devidamente corrigidos e estão em conformidade com a sentença.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, foram estes distribuídos inicialmente para a relatoria do Exmo. Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES que, com fulcro no artigos 930, parágrafo único do CPC e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal determinou a redistribuição do feito
(ID 19329274)
.

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, verifico que
o presente recurso não merece ser conhecido, porquanto intempestivo
.

A insurgência recursal tem como fundamento a decisão interlocutória lançada no
ID 111719718
dos autos de origem, da qual
o agravante tomou ciência em 01/04/2024
, conforme comprovado no sistema PJe. O prazo legal para a interposição do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é de 15 dias úteis, contados da intimação da decisão. Assim,
o prazo final para a interposição do presente recurso expirou em 22/04/2024
.

No entanto,
o agravo de instrumento somente foi interposto somente em 05/06/2024
, conforme consta do
ID 19170257
, fora, portanto, do prazo legal, o que impõe o não conhecimento do recurso por sua intempestividade.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias. Art. 1.003, § 5º, do CPC. Tendo a parte agravante protocolado o recurso após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante a sua manifesta intempestividade. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5039105-49.2024.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 20/02/2024, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITO EXTRÍNSECO. INTEMPESTIVIDADE. A tempestividade é um dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento. Pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 52552567720228217000 SARANDI, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 19/12/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022).

Consequentemente, o recurso não deve ser conhecido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por ser intempestivo, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024